Tribunal: TJSP
Processo: 0002213-78.2018.8.26.0347
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Apelação. Crime de tráfico de entorpecentes. Notícia anônima precisa. Apreensão, na residência do réu, de 2 porções de cocaína, cada uma com peso de 8,02 gramas e 0,6 gramas, além de um vidro contendo cerca de 30 ml de acetona e outro contendo cerca de 130 ml de clorofórmio, R$ 795,00 e caderno com anotações de narcotraficância. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes de segurança

Ementa:
Apelação. Crime de tráfico de entorpecentes. Notícia anônima precisa. Apreensão, na residência do réu, de 2 porções de cocaína, cada uma com peso de 8,02 gramas e 0,6 gramas, além de um vidro contendo cerca de 30 ml de acetona e outro contendo cerca de 130 ml de clorofórmio, R$ 795,00 e caderno com anotações de narcotraficância. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes de segurança pública. Condenação mantida. Reforma das penas. Bases fixadas indevidamente acima dos mínimos legais. Reincidência específica. Regime inicial fechado mantido. Parcial provimento.